Tribunal: TJDFT
Processo: 0033795-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0033795-37.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ADAO BARREIRA MACEDO, ALZINIRA BANDEIRA SOUZA, INES PEREIRA DA SILVA, LUIZETE SILVA ARAUJO, MARIA DAS GRACAS VIANA SANTOS, MARIA IVA DE MEDEIROS, RAIMUNDO MARTINS OLIVEIRA, SEBASTIAO PIRES REIS, SIMAO CUNHA, WILSON MILHOMEM DA MOTA DECISÃO REVOGA DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO Insurge-se o apelado Wilson Milhomem da Mota contra decisão que determinou a redistribuição da presente apelação, por prevenção, ao Eminente Des. Fernando Habibe, por ter sido ele o relator de agravo de instrumento anterior. Com razão o apelado. De fato, na data da distribuição da presente apelação o Des. Fernando Habibe se encontrava em gozo de férias, motivo pelo qual o feito foi distribuído à minha relatoria, observada a prevenção do órgão nos termos do art. 85 do Regimento Interno, circunstância na qual não há que se falar em redistribuição. Dessa forma, revogo a decisão de ID 13421773. P.I. Após retornem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator